Tribunal: TJES
Processo: 5014452-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014452-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014452-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNO WON DOELINGER
PACIENTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014452-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNO WON DOELINGER
PACIENTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de habeas corpus impetrado em favor de VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES, contra ato supostamente ilegal praticado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, consubstanciado em decretar a prisão preventiva do paciente, segundo a impetração, sem observância aos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ao que se vê dos elementos que acompanham a inicial, o paciente foi denunciado pela prática de
homicídio qualificado (
art.

121, parágrafo 2º, inc. I e IV do CP).

Conforme se extrai da denúncia, o paciente VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES , previamente ajustado com GABRIEL DA SILVA LOPES, realizaram uma emboscada para matar a vítima Wesley, de forma que esperaram em tocaia num Beco que dava acesso à casa da vítima, de modo que quando esta se aproximou foi surpreendida por um grande número de disparos que impediram qualquer chance e defesa, s
endo este atingido por cerca de 25 projéteis de arma de fogo
. O crime ainda foi praticado por motivo torpe, pois a vítima havia ameaçado ambos os denunciados em razão de dividida de drogas que estes tinham com o ofendido.

Julgado,
o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em sentença
, pela qual foi condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove)
meses de reclusão. Em razão da maior certeza acerca da prática do crime somada à informação de que ele responde a outros processos criminais (autos
nº 0029244-40.2014.8.08.0048 e 0023114-09.2014.8.08.0024), inclusive com condenação por
homicídio, razão pela qual estão presentes e evidentes os requisitos da garantia da ordem pública
e correto cumprimento da lei penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição –
frise-se, nem sequer debatida na impetração
–, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, de acordo com confissão extrajudicial, laudo cadavérico, boletim de ocorrência e entre outros.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na
periculosidade acentuada do agente
.

Como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva (folhas 329), a custódia foi embasada na necessidade de garantia de ordem pública, haja vista os dados concretos evidenciarem o fato do paciente responder a novos processos criminais e inclusive com condenação por homicídio.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

Nesse sentido, para o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Quanto à suposta ausência de
contemporaneidade
do decreto cautelar, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" [...] O entendimento das instâncias ordinárias, portanto, converge com a orientação desta Corte, no sentido de que "'quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo [...](AgRg no HC n. 807.006/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

Isso posto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.